Tribunal: TJDFT
Processo: 0746573-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTIMAÇÃO REALIZADA EXCLUSIVAMENTE PELO DOMICÍLIO JUDICIAL ELETRÔNICO. EMPRESA PARCEIRA CADASTRADA NO PJE. RESOLUÇÃO CNJ 569/2024. REGULAMENTAÇÃO POSTERIOR AOS ATOS JUDICIAIS IMPUGNADOS. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de declaração de nulidade da intimação realizada exclusivamente via Domicílio Judicial Eletrônico da empresa, no contexto de não conhecimento de agravo de instrumento por deserção. A agravante sustenta que a ausência de intimação pessoal de seus patronos, conforme o art. 272, §5o, do CPC, vicia o ato processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a intimação realizada exclusivamente por meio do Domicílio Judicial Eletrônico, a empresa sendo cadastrada como parceira eletrônica no PJe, supre a exigência de intimação pessoal dos advogados constituídos, nos termos da legislação processual e regulamentações administrativas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação processual vigente (CPC, arts. 246, §1o, e 270), a Lei 11.419/2006 (art. 5o, caput e §6o), e a Portaria GC 160/2017 do TJDFT estabelecem que empresas cadastradas como parceiras devem receber comunicações processuais preferencialmente por meio eletrônico, sendo estas consideradas pessoais para todos os efeitos legais.
4. À época das intimações realizadas (11/11/2024 e 16/12/2024), a empresa agravante estava devidamente cadastrada como parceira eletrônica para fins de citação e intimação, sendo dispensada, por isso, a publicação no Diário de Justiça Eletrônico.
4.1. As intimações referentes às decisões que indeferiram a gratuidade de justiça e que não conheceram do agravo de instrumento foram expedidas eletronicamente e consideradas aperfeiçoadas com o registro de ciência no sistema, nos prazos legais.
5. A Resolução CNJ no 569/2024, que passou a exigir intimação por meio do DJEN, entrou em vigor no âmbito do TJDFT apenas em 31/01/2025, sendo inaplicável às intimações realizadas anteriormente.
6. A jurisprudência do TJDFT confirma a validade da intimação exclusivamente via sistema eletrônico para empresas parceiras, inexistindo nulidade nesse procedimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A intimação realizada por meio do Domicílio Judicial Eletrônico do CNJ ou por sistema eletrônico parceiro do tribunal é válida e considerada pessoal, quando a parte estiver regularmente cadastrada como parceira eletrônica.
2. A ausência de intimação específica dos patronos constituídos não gera nulidade se a empresa for parceira eletrônica e houver registro de ciência no sistema.
3. A exigência de publicação no DJEN, conforme a Resolução CNJ no 569/2024, somente se aplica aos atos processuais posteriores à sua implementação efetiva no tribunal.